Tribunal: TJBA
Processo: 8044271-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044271-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TANIA CABRAL FERREIRA FRANCO e outros

Advogado(s)
:
INGRID FERREIRA FERRAZ, RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA, INGRID FERREIRA FERRAZ, LARISSA DE SOUZA PAULA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA DEVIDAMENTE APRECIADA E REJEITADA. CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO. TEMAS 952 E 1.016 DO STJ. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DA PORCENTAGEM E FAIXAS ETÁRIAS DOS REAJUSTES. ABUSIVIDADE. CLÁUSULA QUE VIOLA OS DEVERES ANEXOS DE BOA-FÉ, INFORMAÇÃO, CONFIANÇA E LEALDADE QUE ORIENTAM AS RELAÇÕES NEGOCIAIS. CLÁUSULA INVÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTUITO DE PROVOCAR REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante qualquer provimento judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, objetivando portanto o aperfeiçoamento do julgado.

II – Analisando os fundamentos dos presentes aclaratórios, observa-se que o acórdão ora embargado apreciou os fundamentos de fato e de direito invocados pelas partes, sendo demonstrados os motivos que levaram à rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e ao improvimento do apelo do embargante e provimento do apelo da embargada, uma vez que no contrato em exame não há informação acerca das faixas etárias sobre as quais incidirá o reajuste e os respectivos percentuais, conforme parâmetros fixados no Tema 952 do STJ.

III – Não havendo qualquer omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, não há que se rediscutir os fundamentos da sua conclusão. Em verdade, o embargante repete matéria já abordada, pretendendo, pela via inapropriada, rediscutir questões já analisadas e decididas, mas que se encontram em desconformidade com seus interesses.

IV - O julgador não está obrigado a responder a todas as questões levantadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão.

V - Os Embargos de Declaração aviados com objetivo de prequestionar determinada matéria, para posterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, não podem ser acolhidos quando ausentes a omissão, contradição, obscuridade e erro material na decisão atacada.

VI - Embargos de Declaração Rejeitados. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044271-37.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como embargada TANIA CABRAL FERREIRA FRANCO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema .

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-200